Tribunal: TJDFT
Processo: 0701432-70.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701432-70.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAN TAVARES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte requerente em face de decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, em que o Agravante teve seu pedido de obrigação de fazer, de realizar consulta com especialista em cirurgia da cabeça e pescoço, no prazo máximo de 10(dez) dias, indeferido. O Agravante alega que conta com 58 anos e foi diagnosticado com bócio não tóxico, uninodular, que segundo relatório médico, trata-se de doença cujo diagnóstico ainda não foi fechado, necessitando de atuação conjunta dos médicos, motivo pelo qual foi encaminhado para atendimento em consulta em cirurgia de cabeça e pescoço. Ele alega que o médico que o assiste, lotado no Hospital Regional de Santa Maria, prescreveu, para a recuperação a sua saúde, a transferência para o Hospital Regional do Paranoá, para cirurgia conjunta de ortopedia – coluna, devido à complexidade do quadro, cuja classificação de risco é urgente, mas tem sido aguardada desde 11/05/2024. Não obstante a gravidade de seu quadro, em virtude da extrema desídia do Distrito Federal, o Agravante aduz que não foi inserido na Central de Regulação da Secretaria de Saúde. O Agravante alega ainda que a urgência da medida está no fato de que a não transferência com a maior brevidade possível pode ser prejudicial ao bom andamento do tratamento do paciente, uma vez que quanto maior for a demora em seu fornecimento, maiores são as chances de que a cirurgia não surta os efeitos necessários. Logo, para alcançar a transferência pretendida, o Agravante necessita da consulta em cirurgia de cabeça e pescoço. Dessa forma, o Agravante pugnou pela antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja compelido a providenciar, imediatamente, a marcação da CONSULTA NA ESPECIALIDADEDE CIRURGIA DA CABEÇA E PESCOÇO, nos termos da prescrição médica, no prazo máximo de 10(dez) dias. É o breve relato. DECIDO. Recurso admissível (RITR, art. 80, inciso I) e tempestivo. Justiça gratuita concedida ao Agravante. Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. Nos termos dos artigos 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. É bem verdade que o artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo, numa interpretação abrangente, portanto. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não obstante o sofrimento físico e psíquico experimentado pelo Agravante, que aqui não se ignora, entendo que no caso em apreço, por ora, não está caracterizada a excepcionalidade da situação a autorizar a rápida intervenção estatal para o fim de fixar prazo imediato para que o Agravante seja submetido à consulta pretendida. Afinal, no relatório médico que consta do processo originário, não está evidenciado risco à vida do Agravante a justificar a imediata intervenção judicial. Diante do exposto, NÃO ESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL e determino o aguardo do regular processamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Já houve manifestação do Ministério Público, inclusive sobre o mérito do recurso, não se mostrando necessária nova intervenção. Intime-se o Agravado/Distrito Federal, para que apresente contrarrazões no prazo legal. Por fim, façam os autos novamente conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 10 de julho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator